Tribunal: TJMT
Processo: 0001736-94.2016.8.11.0039
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001736-94.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO DE OLIVEIRA - CPF: 483.428.901-04 (APELANTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), NILZE JOSE DE MATOS - CPF: 103.556.931-00 (APELADO), MARIA JOSE DE ASSIS MATTOS - CPF: 169.695.558-01 (APELADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA JOSE DE ASSIS MATTOS (APELADO), NILZE JOSE DE MATOS - CPF: 103.556.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MÁRIO DE OLIVEIRA

APELADO:

ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS

REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE
NILZE JOSE DE MATOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA EFETIVAMENTE ADQUIRIDA E A DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PROPRIEDADE DA FRAÇÃO (METADE) DO IMÓVEL – DIREITO RECONHECIDO PELO ESPÓLIO RÉU – ALEGADA POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO POSTERIOR – NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA – DIRETO INCONTROVERSO DE PROPRIEDADE

–
INDIVIDUALIZAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E POSTERIOR REGISTRO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroverso nos autos que o autor é o legítimo proprietário de fração (metade) do imóvel objeto da adjudicação compulsória, nada obsta que seja reconhecido judicialmente o seu direito à adjudicação de tal fração, podendo a
individualização, o desmembramento e o posterior registro serem efetivados em liquidação de sentença.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MÁRIO DE OLIVEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE
NILZE JOSE DE MATOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO DE OLIVEIRA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória
no 1736-94.2016.811.0039 (Cód. 71179) ajuizada em face de
ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NILZE JOSÉ DE MATOS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais haja vista a diferença de área constante da matrícula do imóvel adjudicando (420m2) e a área efetivamente adquirida por força do contrato ostentado pelo autor (210m2), bem como pela ausência do prévio desmembramento. Condenou ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, o recorrente pugna, de início, a designação de audiência de mediação no âmbito recursal, nos termos do art. 3o, §§2o e 3o, e art. 334, ambos do CPC/15, haja vista o seu pleno interesse conciliatório.

No mérito propriamente, afirma que o fundamento do magistrado sentenciante no sentido de que não há nos autos prova da sucessão contratual não pode prosperar.

Afirma que tal sucessão teria se dado da seguinte forma:

“
1) Nilze José de Matos, procurador à época de Zeferino José de Mattos vendeu para Maria Elena Ambrozio Ribeiro (recibo juntado em fls. 40). Zeferino, fundador da cidade é o primeiro proprietário deste imóvel e que após sua morte foi transmitido via inventário para os herdeiros que constam na Matrícula juntada em fls. 13, ora recorridos;

2) A Sra. Maria Elena Ambrozio Ribeiro vendeu para o Sr. Gilmar Alves da Silva (fls. 41);

3) O Sr. Gilmar Alves da Silva, através da empresa Carol Empreendimentos Imobiliários Ltda, que prestava serviços de natureza imobiliária no município, realizou em 17/04/1991 a venda do referido lote para a Sra. Leozira Ventur da Silva Alves (fls. 42/45);

4) Posteriormente, em 04/02/2002, a Sra. Leozira Ventura da Silva Alves vendeu para o Recorrente (fls. 14/17);

Como se não bastasse, o recorrente ainda procurou o inventariante antes de propor a presente ação e na posse de toda a cadeia sucessória contratual provando que é o atual possuidor do imóvel e não se opôs com a presente regularização via judicial.” (ID. n. 7990003 - Pág. 3/4)

Assevera que, além disso, em 25/08/2016 fora realizada uma audiência denominada “mutirão”, cujo teor foi reduzido e arquivado em mídia audiovisual, oportunidade em que tanto as testemunhas confirmaram todo o acontecido sobre o loteamento, quanto o próprio espólio requerido confessou e ratificou os termos da inicial, declarando, através de seu inventariante, que
todos os lotes foram vendidos mediante recibos e/ou contratos de compra e venda e que, portanto, tais bens já não mais lhe pertenciam.

Alega que naquela ocasião, o inventariante ainda teria agradecido ao magistrado singular pela realização de tal mutirão já que somente assim os lotes da cidade poderiam ser regularizados.

Aduz que, não bastassem os recibos e contratos de compra e venda que comprovam a sucessão contratual desde o primitivo proprietário até o atual posseiro, ora recorrente, o testemunho da Sra.
Maria Celi de Lima Ferreira
, cartorária da cidade, e conhecedora de todos os fatos desde a origem, deixou claro tanto a situação do móvel vindicado nos presentes autos como também de todo o loteamento em nome do espólio recorrido.

Ao fim, pugna pelo provimento do apelo a fim de que lhe seja reconhecida a propriedade do imóvel em comento, através da adjudicação compulsória.

Contrarrazões de ID. n. 7990010, manifestando concordância com a adjudicação de 50% do imóvel em favor do apelado, isentando a parte recorrida de quaisquer custas processuais, honorários advocatícios e despesas extrajudiciais (cartorárias) para tanto.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da sentença, o imóvel em comento – um lote matriculado sob o no 8.652, do Livro no 02, do CRI de Mirassol D ́Oeste-MT – de início pertencente ao Sr.
Zeferino José de Matos
e à sua esposa Sra
Maria José de Assis Mattos
, com área total de 420,00 m2, fora transmitido para
Maria Elena Ambrózio Ribeiro
, conforme contrato particular de compra e venda acostado aos autos com a mesma área total.

Esta, por sua vez, o vendeu para a Sr.
Leozira Ventura da Silva
que, de igual modo adquiriu o imóvel com área de 420,00 m2.

Ocorre que a Sr.
Leozira Ventura da Silva
firmou contrato de compra e venda com o requerente de uma área correspondente a 210,00 m2, ou seja, metade da área constante da matrícula do imóvel.

Ainda segundo consta, o apelante ajuizou a presente demanda objetivando a
adjudicação do imóvel em questão, o qual lhe foi vendido informalmente há muito tempo, mas que devido ao óbito da Sra
Maria José de Assis Mattos
– em nome de quem se encontra matriculado – não fora possível realizar a transferência extrajudicialmente.

Por essa razão, o recorrente ajuizou a presente demanda em desfavor do espólio da falecida.

Ainda de acordo com a sentença, o inventariante compareceu espontaneamente nos autos, sendo na sequência realizada (25/08/2016)
Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento
em regime de mutirão, ocasião em que determinada a juntada de provas da sucessão dominial do imóvel.

Convertido o feito em diligência, fora, em seguida, determinada a comprovação nos autos de que houve desmembramento e individualização do imóvel em lide.

Em resposta, a ora apelante alegou que o desmembramento anterior ou posterior à sentença é opção do autor, não havendo previsão legal obrigando-o a assim proceder.

No mais, pugnou pelo reconhecimento da procedência da demanda ou pela expedição de ofício ao Cartório Registral a fim de que a referida serventia pudesse responder quesitos acerca da possibilidade de desmembramento do imóvel em questão, ou que, permanecendo dúvidas do juiz condutor do feito acerca do tema, fosse procedida a designação de audiência de instrução e julgamento para inquirição da Oficial delegatária do 1o Ofício Registral local.

Conclusos os autos, adveio a sentença ora impugnada.

Nela, a julgadora entendeu que, em razão da divergência entre a área constante da matrícula do imóvel invocado (420m2) e a daquele lote efetivamente adquirido pelo autor (210m2), imprescindível que a referida área fosse previamente individualizada, não podendo ser adjudicada área não demonstrada ser de posse do requerente.

No mais, concluiu que
“ausente a individualização da área objeto da lide, evidente a ineficácia da sentença que substitui a declaração da vontade do vendedor, tornando óbice de ordem técnica e prática, tendo em vista a impossibilidade da transcrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis.”
(ID. n. 7990000 - Pág. 3)

É contra este veredicto que se volta o apelo pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

Ao que se depreende dos autos, resta incontroverso nos autos que a parte autora é proprietária de fato de um lote urbano de 210m2, destacado de imóvel maior, de 420m2, matriculado sob no 8.652, do Livro no 02, do CRI de Mirassol D ́Oeste-MT, na qual o referido desmembramento não foi devidamente registrado.

Em razão do não desmembramento regular, com a abertura de uma nova matrícula para cada fração resultante do desmembramento, o julgador entendeu ser impossível a adjudicação.

Ora, a meu viso, a situação do imóvel em questão não pode permanecer no limbo processual.

Resta incontroverso nos autos, inclusive com o reconhecimento do direito do autor pelo próprio espólio réu, a efetiva aquisição do imóvel que pretende ver adjudicado. Porém, por circunstâncias alheias à sua vontade, a situação jurídica do bem permanece indefinida, sem que o autor possa exercer os direitos e poderes de proprietário.

O autor não pode, por exemplo, vender o seu imóvel legalmente a outrem pois não dispõe da respectiva titulação, que somente virá com a adjudicação.

Por outro lado, o pleito recursal não pode ser contemplado na sua integralidade.

Isso porque, conforme, a prova constante dos autos, o autor é proprietário de metade (210m2) de um terreno, destacado de uma área maior (420m2). No entanto, em suas razões de recorrer, pugna pela adjudicação da área total, o que não se revela admissível, já que tal intervenção pode afetar possíveis direitos de terceiros que não integram a lide.

De todo o modo, certo é que por força do princípio da efetivação da tutela específica, nada impede que o Judiciário promova a adjudicação, em favor do autor, da fração do imóvel que efetivamente lhe pertence, cujo desmembramento pode se dar concomitantemente à adjudicação, que deve ser procedido em liquidação de sentença, oportunidade em que a área em questão poderá ser corretamente individualizada.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para reconhecer o direito do autor apelante em ter adjudicado em seu favor a fração de um imóvel que efetivamente lhe pertence, cuja individualização, desmembramento e posterior registro na matrícula de deverá se dar em liquidação de sentença.

Deixo de condenar a parte requerida quanto ao ônus de sucumbência ante a ausência de resistência à pretensão autoral.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020